Tribunal: TJMT
Processo: 0011682-48.2009.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011682-48.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), EDER CATTO - CPF: 044.393.369-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELADO), EDER CATTO - CPF: 044.393.369-30 (APELANTE), GEOVANI GHIDOLIN - CPF: 681.273.599-04 (ADVOGADO), ILARIO AMADEU CATTO - CPF: 083.965.829-04 (APELANTE), INDIANA SEGUROS S/A - CNPJ: 61.100.145/0001-59 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ILARIO AMADEU CATTO - CPF: 083.965.829-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA DENUNCIADA – LIDE SECUNDÁRIA - LIMITE DE COBERTURA CONFORME A APÓLICE – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO SALDO RESIDUAL – OUTRA VÍTIMA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – COMPROVAÇÃO - APÓLICE DE SEGURO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - DATA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Possibilidade de descontar do capital segurado os valores já pagos em favor de outro envolvido no sinistro devidamente comprovada nos autos o pagamento administrativo. Dever de indenizar da seguradora nos limites da apólice. Capital seguradora que deve ser corrigido monetariamente desde a contratação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
INDIANA SEGUROS S/A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de

Responsabilidade Civil (Reparação de Danos) Perdas e Danos e Lucros Cessantes que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para o fim de condenar solidariamente os réus a pagarem indenização por danos materiais no valor de R$ 60.164,19 e julgou procedente a lide secundária movida por
TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA
para condenar a apelante a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela parte ré na lide principal, até o limite da apólice securitária, inclusive custas e honorários advocatícios, excetuando os lucros cessantes. Nos Embargos a sentença foi mantida.

A apelante alega que o magistrado sentenciante pecou pela inobservância ao respeito dos limites dos valores contratados e garantidos pelo pacto securitário firmado com o apelado/segurado, instrumentalizado pela apólice coligida aos autos e a seus valores máximo de garantia contratada.

Pontua que, conforme pugnado na defesa, a sua responsabilidade em relação ao segurado, no que concerne às garantias contratuais, está limitada ao valor ajustado na apólice que, a seu tempo, presta-se a atender todos os sinistros ocorridos durante a vigência contratual da apólice.

Explica melhor nos parágrafos seguintes:

“Adentrando a atenta verificação da apólice de seguro (fl. 138), verifica-se que, para a cobertura de danos materiais a terceiros, foi pactuada a importância segurada de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sendo certo que a recorrente era deduzir deste valor as quantias que venham a ser objeto de pagamento em decorrência dos sinistros ocorridos na vigência contratual do seguro discutido. Neste sentido, e de acordo comprovado em sua contestação, a Apelante realizou pagamentos de despesas que totalizam o valor de R$ 10.455,01, (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), valor este referente ao conserto do terceiro veículo envolvido no sinistro, este de propriedade de Adalberto Hortêncio Duarte (Bo fls. 40), importância esta que deve ser abatida do valor contratado da cobertura em lume.”.

Nestes termos, defende que deve haver reforma da sentença para que consigne expressamente que a responsabilidade da seguradora está limitada ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais ao tempo do desembolso, deduzida de tal cobertura o valor que foi pago administrativamente para terceiro e devidamente comprovado.

Adiante, no tópico: Da atualização da apólice- incidência apenas da correção monetária, explana que é incabível a incidência de juros sobre o valor segurado, porquanto, o denunciado não realizou qualquer pagamento ou desembolso, que pudesse dar azo ao reembolso com incidência de juros de mora.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 102312008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de apelação cível interposto por INDIANA SEGUROS S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de

Responsabilidade Civil (Reparação de Danos) Perdas e Danos e Lucros Cessantes que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para o fim de condenar solidariamente os réus a pagarem indenização por danos materiais no valor de R$ 60.164,19 e julgou procedente a lide secundária movida por TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA para condenar a apelante a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela parte ré na lide principal, até o limite da apólice securitária, inclusive custas e honorários advocatícios, excetuando os lucros cessantes. Nos Embargos a sentença foi mantida.

Pois bem.
A sentença, relativamente à lide secundária, que é o objeto da irresignação, é a seguinte:

“(...)

Por fim, quanto à lide secundária, a solução não é outra, senão a procedência da ação.

A discussão de fundo circunda a obrigação da denunciada ao pagamento, tendo esta, impugnado os valores pleiteados, bem como, a impossibilidade de cobertura do seguro de eventuais lucros cessantes devidos. E, ainda, caso procedência da presente lide, que a reparação por danos materiais condicionasse aos limites da referida apólice de seguro, deduzindo ainda o valor de R$ 10.445,01, pagos ao terceiro envolvido no acidente.

Outrossim, constata-se que a denunciada não trouxe aos autos qualquer prova capaz de afastar o ventilado na peça inaugural.

Diante disso, uma vez constatada os elementos ensejadores da responsabilidade pelo ilícito civil sofrido pelo autor em decorrência de culpa do denunciante, deve a denunciada ressarci-lo nos limites da apólice vigente.

Ademais, cabe salientar que tendo em vista a ausência de previsão na apólice de seguro de cobertura de lucros cessantes, com amparo no entendimento pretoriano pátrio acolho a alegação de não cobertura de lucros cessantes pela denunciada.

Vejamos:

(...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial (...)”.

Conforme se vê, de fato, não houve manifestação do magistrado sentenciante quanto ao pedido de abatimento de valores pagos a terceiro envolvido no sinistro. Embora a apelante tenha suscitado nos Embargos de Declaração o saneamento do vício, estes foram rejeitados.

Em que pese isto, nos termos 1.013, caput e §3º., III do CPC, não há óbices ao exame do pedido, no recurso de apelação.

Do estudo dos autos se verifica o envolvimento do veículo V3 no sinistro, de propriedade de Adalberto Hortêncio Duarte (id’s 102309989 e 102309988).

Também no id. 102309988, que é o Boletim de Acidente de Trânsito, consta anotação de que houve colisão com outro veículo.

Já os documentos juntados no id. 102311481, comprovam o pagamento da apelante (seguradora) diretamente ao terceiro envolvido no sinistro, Adalberto Hortêncio Duarte, cerca de dois meses após o ocorrido.

Desta feita, resta comprovado pagamento realizado a outra vítima envolvida no sinistro; portanto, deve ser acolhido o pedido de limitação da responsabilidade da seguradora ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais, deduzido o valor pago a vítima Adalberto Hortêncio Duarte no importe de R$ 10.445,01.

A propósito:

“Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal. Colisão frontal entre veículos. Sentença de parcial procedência da lide principal e procedência da denunciação. Gratuidade judiciária concedida ao réu pessoa natural (condutor) que não se estende a pessoa jurídica (proprietária do veículo). Recurso conjunto. Determinação de recolhimento de preparo pela pessoa jurídica. Inércia. Não conhecido o recurso exclusivamente em relação a alegação de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica e pedido de afastamento da responsabilidade solidária. Proprietário do veículo que responde por culpa in eligendo ao entregar o veículo ao condutor causador do dano. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Culpa exclusiva do condutor. Ultrapassagem em local proibido. Infração ao art. 203, I e V, do CTB. Superveniente condenação do condutor em ação criminal. Danos materiais. Ausência de insurgência nos apelos. Danos morais in re ipsa configurado. Lesão corporal grave, diversas fraturas, tratamento cirúrgico com colocação de placas, parafusos e fixador externo, que resultou em encurtamento de membro inferior esquerdo. Quantum majorado. Danos estéticos configurados. Diversas cicatrizes e de grande extensão. Quantum majorado. Danos morais e estéticos com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o acidente (Súmula 54 do STJ). Comprovada que a autora desenvolvia atividade laboral. Perícia que constatou incapacidade total e permanente para atividade laborativa praticada. Pensão mensal fixada em um salário mínimo. Termo final limitado ao pedido inicial. Parcelas vencidas da pensão: a ser paga em parcela única com correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde cada vencimento (REsp 1.270.983/SP). Parcelas vincendas que deverão ser pagas em parcela única, salvo se comprovada a impossibilidade financeira, caso em que deve ser constituído capital (Súmula 133 do STJ). Denunciação. Embriaguez do condutor não comprovada e absolvição penal em relação a embriaguez na condução de veículo. Afastada a embriaguez não subsiste o agravamento do risco. Dever de indenizar reconhecido. Caso em que se discute cobertura de responsabilidade civil facultativa de veículo (RCFV), na qual a cláusula de exclusão de cobertura em razão da embriaguez do condutor não tem eficácia em relação a terceiros, vítimas do acidente, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
Dever de indenizar da seguradora nos limites da apólice. Capital seguradora que deve ser corrigido monetariamente desde a contratação. Possibilidade de descontar do capital segurado os valores já pagos em favor das outras vítimas, desde que comprovados em fase de execução de sentença.
Apólice na qual consta a expressa não contratação de cobertura para danos morais. Não havendo contratação específica para cobertura por danos morais, de forma expressa na apólice, a mesma não pode ser incluída nas demais coberturas. Danos estéticos, cobertura não expressamente excluída e sem menção a não contratação. Aplicação da Súmula 402 do STJ. Danos estéticos incluídos na cobertura por danos corporais. Sucumbência na lide secundária correta, referente apenas a condenação da seguradora. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSOS DA AUTORA E DA DENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (TJ-SP - AC: 10004413920178260334 SP 1000441-39.2017.8.26.0334, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 26/07/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - VALOR INDENIZATÓRIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - LIMITE DE COBERTURA CONFORME A APÓLICE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, na condição de prestadoras de serviços públicos são responsáveis, independentemente da comprovação de culpa, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros (CR, art. 37, § 6º). Demonstrada a responsabilidade pelo acidente, lídima a responsabilidade a título de dano moral e estético. Tendo o valor da indenização sido aquilatado consoante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não há falar em redução. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (STJ, súm. 387). Os honorários advocatícios são fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2º). Constatada a sucumbência das partes, o rateio equitativo dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.
A condenação da seguradora deve obedecer aos limites da apólice contratada. A questão relativa ao esgotamento da cobertura securitária apesar de não estar provada de forma suficiente, pode ser apreciada por ocasião do cumprimento de sentença, pois todas as vítimas do mesmo evento ou seus beneficiários devem ter proveito em relação à Seguradora denunciada, até o limite da mesma cobertura securitária.
A Denunciada da lide que se opõe a lide secundária responde pelos ônus sucumbenciais. Em hipótese de denunciação facultativa, se o pedido formulado na ação principal é julgado improcedente, deve o denunciante ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada. Recursos parcialmente providos. Recursos principal e adesivo parcialmente providos.” (TJ-MG - AC: 10024089549083001 Belo Horizonte, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/02/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019) destaquei

Embora a parte apelada alegue trata-se de terceiro estranho ao processo, o fato é que todas as vítimas do mesmo evento ou seus beneficiários devem ter proveito em relação à Seguradora denunciada, até o limite da mesma cobertura securitária e, assim ocorrendo, os valores devem ser descontados.

Por fim, quanto ao pleito de atualização da apólice com incidência apenas da correção monetária, também assiste razão a apelante, tanto quanto a tese, quanto a omissão na sentença.

Não há falar em incidência de juros moratórios sobre os valores da apólice, mas, sim, correção monetária, uma vez que a responsabilidade da seguradora está cingida aos limites contratuais, ou seja, a obrigação não decorre de ilícito, mas, sim, do contrato de seguro firmado com o demandado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - APÓLICE DE SEGURO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - DATA DA CONTRATAÇÃO - JUROS DE MORA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - SIMPLES CÁLCULO ARITIMÉTICO. 1 - A responsabilidade da seguradora está limitada aos termos da apólice, cujo valor deve ser atualizado monetariamente segundo índices oficiais, excluindo a incidência de juros de mora. 2 - A correção monetária tem por finalidade recompor o poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação. 3 - A correção monetária sobre indenização securitária flui a partir da data da contratação. 4 - Não haverá incidência de juros de mora, em razão da falta de comprovação do atraso no pagamento. 5 - Somente é necessária a realização de perícia técnica para apuração do valor devido quando não for possível obtê-lo mediante simples cálculos aritméticos” (TJ-MG - AI: 10074100038004003 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para: i) limitar a condenação da apelante INDIANA SEGUROS S/A ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais, deduzido o valor pago a vítima Adalberto Hortêncio Duarte no importe de R$ 10.445,01: e ii) fixar como atualização da apólice o valor da cobertura contratada corrigido monetariamente pelo IGPM, desde a data da contratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021